Tribunal: TJMT
Processo: 0000899-88.2015.8.11.0034
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-08
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000899-88.2015.8.11.0034
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE DOM AQUINO - CNPJ: 03.347.119/0001-23 (REPRESENTANTE), EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.541-72 (ADVOGADO), ELETRICA RADIANTE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP - CNPJ: 15.984.883/0001-99 (APELADO), RITA DE CASSIA ALMEIDA DO CARMO - CPF: 976.026.711-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXCESSO DE EXECUÇÃO – INOBSERVÃNCIA – PAGAMENTO PARCIAL DO DÉBITO APÓS A PROMOÇÃO DA AÇÃO – NECESSIDADE DE DEDUÇÃO DO MONTANTE – RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em excesso de execução, nas hipóteses em que se identifica que houve o pagamento parcial do débito, mas após a promoção da ação, sendo necessário apenas realizar a respectiva dedução.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº. 899-88.2015.8.11.0034

APELANTE:
MUNICÍPIO DE DOM AQUINO

APELADO:
ELÉTRICA RADIANTE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA – EPP

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo
Município de Dom Aquino
, contra a Sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta, que, nos autos dos Embargos à Execução, opostos contra o feito executivo promovido por
Elétrica Radiante Materiais Elétricos Ltda – EPP
, julgou improcedente os pedidos ventilados pelo Apelante, ante a não visualização de excesso de execução.

O Município foi condenado, ainda, no pagamento de honorários advocatícios, estes que foram fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do artigo 85, § 4º, III, do Código de Processo Civil.

O Recorrente, em síntese, afirma que a cobrança efetuada no feito executivo se dá em excesso, uma vez que já teria efetuado o pagamento de parte da dívida, sendo que não restaria o valor apontado na ação.

Defende, que o Apelado efetua a cobrança de má-fé, já que não apresentou corretamente os documentos que apontam a transferência de parte dos valores cobrados.

Neste sentido, requer a reforma do ato sentencial, a fim de que seja reconhecido o excesso de execução, nos termos do artigo 917, § 2º, do Código de Processo Civil.

O Recorrido, no ID nº 12868967, apresenta contrarrazões ao recurso, a rechaçar, ponto a ponto, os argumentos tecidos.

Desnecessária a remessa dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça, em razão do que é disposto na Súmula nº 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 22 de julho de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo
Município de Dom Aquino
, contra a Sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta, que, nos autos dos Embargos à Execução, opostos contra o feito executivo promovido por
Elétrica Radiante Materiais Elétricos Ltda – EPP
, julgou improcedente os pedidos ventilados pelo Apelante, ante a não visualização de excesso de execução.

Observa-se, dos autos, que a única alegação do Recorrente é com relação ao excesso de execução, eis que o Recorrido estaria a cobrar valor sem levar em consideração o que já foi pago.

Pois bem.

Verifica-se do feito executivo (ID nº 92836966) que, o Recorrido pugna pelo recebimento de R$ 51.482,56 (cinquenta e um mil quatrocentos e oitenta e dois reais cinquenta e seis centavos), a título do não pagamento de mercadorias contratadas via o Contrato Licitatório 079/2012.

Averígua-se que, o montante alcançado pelo Apelado é referente a duas notas fiscais (nº 5101 e 4753), sendo que a primeira apresentava o valor de R$ 297.688,12 (duzentos e noventa e sete mil seiscentos e oitenta e oito reais doze centavos), e a segunda R$ 4.594,44 (quatro mil quinhentos e noventa e quatro reais quarenta e quatro centavos).

Identifica-se que, houve o pagamento de R$ 297.641,23 (duzentos e noventa e sete mil seiscentos e quarenta e um reais vinte e três centavos) por parte da municipalidade, a restar, portanto, o valor realmente promovido pelo Apelado, ou seja, R$ 51.482,56.

O Município de Dom Aquino afirma que, efetuou o pagamento, também, de R$ 22.444,06 (vinte e dois mil quatrocentos e quarenta e quatro reais seis centavos), o que não foi contabilizado pelo Recorrido, a caracterizar excesso de execução, e má-fé.

É certo, entretanto, que, o valor apontado pela municipalidade, a caracterizar o excesso, foi transferido em
8-5-2015
, consoante extrato juntado no ID nº 12869962.

O feito executivo, por sua vez, foi promovido em
7-3-2015
(ID nº 92836976), logo, é certo que o pagamento (que caracterizaria o excesso de execução), foi efetuado
após
a promoção da execução, porquanto, não ser possível reconhecer a pretensão recursal.

Neste sentido, veja-se a jurisprudência dos Tribunais Pátrios:

DUPLA APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGADO EXCESSO DE EXECUÇÃO. INOCORRÊNCIA. PAGAMENTO PARCIAL DO DÉBITO APÓS O AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO. REDUÇÃO DE MULTA CONTRATUAL. PACTA SUNT SERVANDA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS REDISTRIBUÍDOS.

1. O pagamento parcial do débito após o ajuizamento da execução não enseja a procedência dos embargos, mas apenas a respectiva dedução do montante da dívida.

[...]

(TJGO, Apelação (CPC) 0175618-18.2016.8.09.0051, Rel. GUILHERME GUTEMBERG ISAC PINTO, 5ª Câmara Cível, julgado em 4/10/2018, DJe

de 4/10/2018).

No caso dos autos então, como a transferência do valor apontado pelo Recorrente ocorreu após a promoção do feito executivo, é certo que não há que se falar em excesso de execução, sendo, contudo, necessário realizar a respectiva dedução.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto, a manter incólume o ato sentencial, ante a não verificação do excesso de execução, sendo necessário, apenas, efetuar a dedução de R$ 22.444,06 (vinte e dois mil quatrocentos e quarenta e quatro reais seis centavos) do montante executado, eis que este valor foi pago após a promoção da ação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2022